Tribunal: TJBA
Processo: 0001295-60.2001.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001295-60.2001.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEMENTES LIDER LTDA

Advogado(s)
:
ROSANIA MARIA DOS SANTOS

APELADO: ADELAR ELOI LUTZ

Advogado(s)
:
ADRIANA DAL MASO, THIARA BRANDAO ALVES MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEMENTES DE SOJA. LUCROS CESSANTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para decotar condenação por danos emergentes (julgamento
ultra petita)
, mantendo a condenação por lucros cessantes decorrentes de colheita frustrada por sementes de má qualidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto à análise de provas técnicas (boletins IGAP), contradições em depoimentos testemunhais e aplicação da presunção de veracidade do art. 341 do CPC sobre o cálculo dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão fundamentou a responsabilidade da embargante no conjunto probatório testemunhal, que vinculou a falha de germinação ao vício do produto e não a fatores climáticos.

A quantificação do dano baseou-se em presunção legal decorrente da ausência de impugnação específica na contestação, sendo a rediscussão de critérios fáticos e provas inadmissível na via dos aclaratórios.

O descontentamento com a valoração da prova ou com o resultado do julgamento deve ser veiculado pela via recursal apropriada, não se prestando os embargos para novo julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 373, II, 489 e 1.022.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/
Presidente

Procurador(a) de Justiça

01